Tribunal: TJDFT
Processo: 0718519-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ (SUSCITADO). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. CONEXÃO. PREVENÇÃO. ART. 78, II, “C”, DO CPP. ART. 83 DO CPP. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I - A reunião dos feitos, com base no art. 76, III, do CPP, tem por objetivo facilitar a produção de prova, resguardando-se a economia e a celeridade processual.

II - Tratando-se de investigação de crime de organização criminosa, de natureza permanente, a competência firmar-se-á pela prevenção, nos termos do art. 71 do CPP.

III - Demonstrada a existência de conexão entre o crime de organização criminosa e receptação, pelo qual foi preso em flagrante um dos supostos membros do grupo quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Suscitante, é dele a competência para processar e julgar os dois delitos, na forma do art. 78, II, “c”, e art. 83, todos do CPP.

IV - Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante.